Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-39.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000450-39.2015.8.14.0005

APELANTE: MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0000450-39.2015.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE(S):
MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO.

ADVOGADO(A)(S):
OMAR ELIAS GEHA (OAB/PA 19.432).

EMBARGADO(A)(S):

NORTE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S):
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260) e ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA 9232).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0000450-39.2015.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE(S):
MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO.

ADVOGADO(A)(S):
OMAR ELIAS GEHA (OAB/PA 19.432).

EMBARGADO(A)(S):
NORTE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S):
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260) e ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA 9232).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO
em face do Acórdão desta 1ª Turma, através do qual não foi conhecido o Agravo Interno interposto, por não atender ao princípio da dialeticidade.

Defende que o Acórdão incorreu em erro de fato, pois todos os fundamentos da sentença teriam sido especificamente impugnados, bem como teria negado vigência ao disposto no art. 6º, do CPC, incorrendo em contradição externa e violação ao princípio da cooperação.

Afirma que o art. 932, III, do CPC foi aplicado de forma retroativa, pois, à época da interposição do recurso de apelação, vigia o CPC/73, inexistindo a determinação legal e jurisprudencial de o recurso de apelação formular ataque específico de todos os fundamentos do decisum recorrido.

Argumenta pela caracterização de omissão, pois questões de ordem pública, suscitadas na apelação, não teriam sido analisadas.

Diz que o Acórdão é contraditório ao tratar de distinção de precedente invocado, afirmando que “restringiu-se única e exclusivamente a refutar a aplicação de um dos Precedentes indicados nos Recursos de Apelação e de Agravo Interno, qual seja, o RESP 1.114.398/PR”. Neste ponto, afirma:

“70. O referido acórdão trouxe a impossibilidade de aplicação do Precedente invocado, por supostamente tratarem de casos diversos, uma vez que os casos se distinguiriam quanto à responsabilidade civil decorrente de danos materiais e morais advindo de dano ambiental, por se tratarem de danos ambientais diversos, já que o Precedente indicado pelo ora Embargante seria de ação decorrente de poluição ambiental e o caso objeto de Recurso se trataria de Dano Ambiental decorrente de ato lícito, ou seja, da Construção de Usina Hidrelétrica.

71. Contudo, inexiste distinção de responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, uma vez que quando se fala em Dano Ambiental, está a se tratar de Responsabilidade Objetiva e aplicação da Teoria do Risco Integral (PONTO TOTALMENTE OMITIDO)”.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Sobre esse recurso, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Feitas essas consideração, faz-se necessário, primeiramente, que se esclareça ao embargante que o objeto dos embargos de declaração é o Acórdão através do qual não foi conhecido o recurso de Agravo Interno.

O recurso em questão não foi conhecido, pois não atendeu ao princípio da dialeticidade, eis que através da decisão monocrática agravada seu recurso de apelação foi conhecimento e desprovido, conforme fundamentos ali expostos.

Não obstante, a quando do Agravo Interno, a ora embargante não teceu considerações a respeito dos fundamentos da decisão monocrática agravada e, ainda, transcreveu trecho de decisão completamente estranha ao processo, como se dissesse respeito àquela agravada, tendo, ainda, defendido que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, repita-se, adentrou-se no mérito das razões recursais do recurso de Apelação, concluindo-se pelo seu conhecimento e desprovimento.

Pois bem, nos presentes Embargos de Declaração, o embargante novamente transcreve trecho de decisão estranha ao processo, para defender a caracterização de negativa de vigência ao art. 6º, do CPC.

Quanto à alegação de que o art. 932, III, do CPC foi aplicado de forma retroativa, lembro ao embargante, mais uma vez, que estamos aqui discutindo o Acórdão do Agravo Interno, recurso interposto em 19/07/2023, quando, notadamente, já se encontrava em vigor o novo CPC.

Avançando, não há que se falar em omissão na análise de questões de ordem pública, pois, mesmo essas matérias, dependem do prévio do conhecimento do recurso (EDcl no Ag 950563 PB 2007/0209755-5 Decisão:16/08/2011), o que não aconteceu na espécie.

Em relação à alegada contradição sobre distinção de precedente, também não resta evidenciada, pois o precedente referido sequer é mencionado no Acórdão.

Como se vê, nenhum dos vícios apontados pelo embargante resta evidenciado.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, contradição e/ou erro de fato, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o embargante busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/06/2024